Tribunal: TJDFT
Processo: 0712567-16.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0712567-16.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GECILDA TOPANOTI MILANEIS AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por GECILDA TOPANOTI MILANEIS contra a r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da 15a Vara Cível de Brasília que, na ação sob o procedimento comum n.o 0708346-84.2024.8.07.0001, declinou da competência. Em decisão de ID 57507968, esta Relatoria indeferiu a gratuidade de justiça à agravante, e assinalou o prazo de 5 (cinco) dias para o recolhimento do preparo, sob pena de deserção. Intimada, a agravante manteve-se inerte, conforme certificado no ID 57997259. O art. 1.007 do CPC disciplina que cabe ao recorrente comprovar o pagamento do preparo, quando exigido por legislação própria. Com efeito, o preparo é requisito objetivo de admissibilidade do recurso e deve ser comprovado sob pena de preclusão e deserção, resultando no não conhecimento do recurso. No caso posto, o prazo deferido à agravante transcorreu in albis, razão pela qual a ausência do recolhimento do preparo implica o não conhecimento do recurso, uma vez que a recorrente, em que pese regularmente intimada, nos termos do art. 99, § 7o, do CPC, deixou de providenciá-lo. Nesse contexto, impõe-se o reconhecimento da deserção nos termos do art. 1.007 do CPC. Ante o exposto, com fundamento no art. 932, inciso III, do CPC, NÃO CONHEÇO do recurso. Publique-se e intimem-se. Após, arquivem-se. Brasília, 17 de abril de 2024. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora